Tribunal: TJMT
Processo: 1040512-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040512-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 702.306.991-70 (ADVOGADO), RANGEL JULIANO DA SILVA - CPF: 887.219.491-15 (AGRAVANTE), ORIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 218.676.071-15 (AGRAVANTE), CARLITO ANTONIO JAQUETTO - CPF: 864.293.538-34 (AGRAVADO), MARILENA GONCALVES JAQUETTO - CPF: 031.858.038-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. ANÁLISE CONCRETA DO CONTEXTO FINANCEIRO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por produtores rurais, autorizando, de ofício, o parcelamento das custas processuais em seis vezes. Os agravantes alegam erro de julgamento por desconsideração de provas de hipossuficiência e contradição interna na decisão, requerendo o deferimento integral da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira, ou se é válida a manutenção do indeferimento do benefício com autorização de parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulada pelos arts. 98 a 102 do CPC, depende da demonstração da real insuficiência de recursos, não sendo um direito absoluto e incondicionado.

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

Os documentos juntados aos autos demonstram significativa atividade econômica e patrimônio imobilizado, revelando ausência de miserabilidade absoluta, ainda que haja situação momentânea de iliquidez.

A decisão monocrática não incorre em contradição ao reconhecer a crise de liquidez e, ao mesmo tempo, indeferir a gratuidade integral, pois a vulnerabilidade pontual não equivale à incapacidade financeira total.

O parcelamento das custas processuais, autorizado com base no art. 98, § 6º, do CPC, é medida proporcional que garante o acesso à justiça sem transferir, indevidamente, o custo ao erário.

Não houve afronta ao Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, pois a análise da capacidade financeira dos agravantes se deu de forma concreta, com base em conjunto probatório amplo e não apenas em critérios objetivos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RANGEL JULIANO DA SILVA e ORIVALDO ALVES DA SILVA contra a decisão monocrática deste Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1040512-54.2025.8.11.0000, deu-lhe provimento parcial, apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em seis vezes, mantendo-se, todavia, o indeferimento da gratuidade da justiça.

Aduzem os agravantes, em síntese, que a decisão incorreu em erro de julgamento, por haver desconsiderado documentos comprobatórios da hipossuficiência, limitando-se a critérios objetivos (como receita bruta e patrimônio). Alegam, ainda, contradição interna na decisão, que, embora reconheça indícios de vulnerabilidade econômica, conclui pela inexistência de incapacidade financeira.

Sustentam que o parcelamento das custas mostra-se ineficaz diante da severa descapitalização que enfrentam enquanto produtores rurais, e apontam violação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.178, o qual veda o indeferimento da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos. Ao final, requerem a reforma da decisão monocrática para o deferimento integral da gratuidade da justiça.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurgem-se os recorrentes quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência absoluta, manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária integral, concedendo, de ofício, o parcelamento das custas processuais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita, condiciona a concessão da benesse à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não se tratando de um direito absoluto e incondicionado.

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a matéria em seus artigos 98 a 102, estabelece no § 3º do artigo 99 que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção é de natureza
juris tantum
, ou seja, relativa, e pode ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nessa esteira, o julgador não é mero espectador da alegação da parte, cabendo-lhe o poder-dever de analisar o caso concreto e, verificando indícios de capacidade financeira, determinar a comprovação da alegada hipossuficiência.

A finalidade da norma é assegurar o acesso à justiça àqueles que verdadeiramente não podem arcar com os custos do processo, e não fomentar o uso indiscriminado do benefício por quem possui condições de o fazer, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de oneração indevida do erário.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelos ora agravantes deveria ser parcialmente provido, mas para uma finalidade diversa da pretendida, esclarecendo conforme segue:

“No caso, embora os agravantes, na condição de produtores rurais, declarem receita bruta anual expressiva e possuam patrimônio em maquinário agrícola, a farta documentação acostada demonstra um cenário de severa iliquidez e endividamento estrutural que não pode ser ignorado. [...] Assim, à luz das informações apresentadas, verifica-se que os agravantes, embora desenvolvam atividade econômica de grande vulto, não possuem liquidez imediata para arcar com as custas processuais calculadas sobre o elevado valor da causa sem comprometer a continuidade de suas atividades e o sustento familiar. Contudo, a existência de atividade produtiva e patrimônio, ainda que ilíquido, afasta a presunção de miserabilidade absoluta. Nesse contexto, coaduno meu entendimento ao do Juízo a quo no sentido de que não há incapacidade financeira total, mas sim uma dificuldade momentânea de arcar com o pagamento integral e imediato das despesas do processo.”

Como bem destacado, uma vez afastada a presunção de hipossuficiência por elementos concretos, cabia aos agravantes demonstrar a imprescindibilidade da gratuidade plena — o que não ocorreu de forma suficiente. A análise do conjunto probatório revela atividade econômica de grande porte, com declarações fiscais que apontam receitas milionárias e significativo patrimônio imobilizado, elementos incompatíveis com a concessão da gratuidade integral.

Não há, ademais, contradição interna na decisão monocrática. Reconhecer uma crise de liquidez — circunstância temporária — não implica, necessariamente, a constatação de miserabilidade absoluta. Pelo contrário: a medida adotada, ao permitir o parcelamento das custas com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, buscou assegurar o acesso à justiça de forma proporcional e razoável, compatibilizando a situação dos agravantes com o dever de contribuir com os custos processuais.

Por fim, inexiste violação ao Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, uma vez que a negativa de gratuidade não se apoiou exclusivamente em critérios objetivos. Houve, ao contrário, uma análise integrada dos elementos financeiros, fiscais e bancários trazidos aos autos, o que afasta qualquer alegação de aplicação automática ou mecanicista da norma.

Portanto, tem-se que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os sólidos fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026